Tribunal: TJMT
Processo: 1025110-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025110-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025110-03.2020.8.11.0001

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Parte Recorrida:
Candido Nisvaldo Franca Coelho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONSUMIDOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE CÓLON – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA A ESTÁGIO TERMINAL – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o requerido pagar a promovente a quantia de R$ 10.737,58 (dez mil e setecentos e trinta e sente reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência da negativa do benefício coberto pelo seguro contratado, diante de doença que supostamente não resta acobertada pela apólice.

2.

A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, por entender necessária perícia médica do autor, e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

3.

Narra à parte autora que possui unto a instituição ré apólice de seguro com plano, cuja cobertura incide sobre morte, invalidez e doença terminal, registrada sob matrícula de n. 7002662616.

4.

Informa que é servidor público aposentado, tendo recebido diagnóstico de
Câncer de Cólon (Neoplasia Maligna de Colón) em 08/05/2019, sendo submetido a diversos tratamentos até o ajuizamento da presente ação. Desse modo, desde 2019 enfrenta severo tratamento oncológico com quimioterapias semanais, a fim de obter êxito na minimização dos efeitos do maligno.

5.

Sustenta que diante a fragilidade de sua saúde, tem suportado gastos expressivos em virtude do custeio de medicamentos e tratamentos que não são cobertos pelo plano de saúde.

6.

Destaca que acionou a seguradora ré para receber o benefício coberto pela apólice de seguro, contudo, obteve resposta negativa, sob o argumento de que sua enfermidade não se enquadraria ao estágio terminal, posto que se trata de patologia controlável.

7.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, uma vez que resta incontroverso a comprovação do vínculo jurídico contratual estabelecido entre as partes, pois conforme a documentação colacionada aos autos id. 102982233 é possível constatar que o autor é beneficiário do contrato de seguro de n°. 7002662616, cujo plano prevê a cobertura de doenças graves, com benefício de R$ 10.737,58 (dez mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com período de vigência de 26/05/2016 até 31/12/2023.

8.

Soma-se a isto os documentos médicos juntados aos autos indicam que o autor foi diagnosticado com Neoplasia Maligna de Colón – CID-C18.9. Outrossim, é
inegável que o câncer é uma
doença
agressiva, que se espalha com muita rapidez e requer imediato combate, a fim de evitar progressão da
enfermidade.

9.

No mesmo sentido, na análise das “condições especiais” acostadas na contestação, diz o seu art 3•, alínea f: “Art. 3° - para fins desta cobertura o adiantamento é previsto para o caso do segurado vir a apresentar estágio avançado em uma ou mais patologias a seguir: (...) f) Doença Neoplásica Maligna”.Sobre esse ponto, destaco que a apólice inclui expressamente “câncer” no rol de doenças graves, não havendo cláusulas contratuais em sentido diverso, de modo que a recusa na cobertura é abusiva, uma vez que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, consoante art. 47 do CDC.

10.

Nesse sentido entende o Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“Ementa. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA “MULHER”
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA –
DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A presente demanda trata-se de assunto diverso do tema suspenso pelo STJ, eis que nesta senda, discute-se a obrigação de pagar ou não o valor contratado diante de moléstia que supostamente não resta acobertada pela apólice. II - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda. III -
Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual. IV - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes
. (TJ-MT 00101999620178110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

11.

Portanto, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$ 10.737,58 (dez mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais.

12.

Sobre os danos morais, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é o mais apropriado ao caso concreto.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022